Tribunal: TJMT
Processo: 0001410-85.2019.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001410-85.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Constrangimento ilegal, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JESSICA ALVES CAETANO - CPF: 048.045.291-10 (VÍTIMA), JUNIOR CEZAR DA SILVA - CPF: 007.085.271-59 (APELADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO.

Demonstradas a materialidade e a autoria da infração penal, impõe-se a condenação do recorrido, não havendo falar em legítima defesa nos casos em que a sede das lesões resultantes na vítima e a pluralidade de golpes afasta a possível ocorrência da referida causa de exclusão da ilicitude.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1410-85.2019.8.11.0086 – código 127917, que o condenou pela prática de diversos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como o absolveu da acusação relativa ao crime de lesão corporal praticado nas mesmas condições.

Inconformada com a absolvição em relação a parte dos crimes narrados na denúncia, a acusação postulou a parcial reforma da sentença, requerendo a condenação do apelante também pelo delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal

(pp. 381-389, Id. 23458451).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos trazidos pelo Ministério Público, manifestando-se pela integral mantença do
decisum
prolatado pelo juízo
a quo
(pp. 456-465, Id. 23458468).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, por entender que foram demonstradas a autoria e a materialidade da infração penal, inexistindo dúvidas a amparar a aplicação do
in dubio pro reo
(p. 476, Id. 28887510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020